Tribunal: STF
Processo: ADI 2253
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-25
Data de publicação: 2004-03-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 2º DA LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL 156/99. APOSENTADORIA ESPECIAL. REDUÇÃO NA
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. FUNÇÕES DE DIRETOR E COORDENADOR
ESCOLAR. INCONSTITUCIONALIDADE.
1.      O § 5º do artigo 40 da Carta
Federal prevê exceção à regra constitucional prevista no artigo 40,
§ 1º, inciso III, alíneas "a" e "b", tendo em vista que reduz em
cinco anos os requisitos de idade e de tempo de contribuição para "o
 professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício
das funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio".
2.      Funções de magistério. Desempenho das
funções exercidas em sala de aula. Não abrangência da atividade-meio
 relacionada com a pedagogia, mas apenas da atividade-fim do ensino.
 Dessa forma, os beneficiários são aqueles que lecionam na área de
educação infantil e de ensino fundamental e médio, não se incluindo
quem ocupa cargos administrativos, como o de diretor ou coordenador
escolar, ainda que privativos de professor.
3.      Lei complementar
estadual 156/99. Estende a servidores, ainda que integrantes da
carreira de magistério, o benefício da aposentadoria especial
mediante redução na contagem de tempo de serviço no exercício de
atividades administrativas. Inconstitucionalidade material.
        Ação
direta de inconstitucionalidade julgada procedente.